Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724960-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AULIONEIDE CARNEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: ROBSON XAVIER DE MELO D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar. Brasília, DF, 3 de agosto de 2021 17:44:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator